Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-26.2021.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORMULAÇÃO DE QUESITOS DIRECIONADOS À CONTRAPARTE – PRETENSÃO DE CONFERIR AO PROCEDIMENTO CARÁTER CONTENCIOSO - INVIABILIDADE – CONTRATO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA NO TOCANTE À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
A produção antecipada de provas não possui caráter contencioso, de modo que não pode a parte autora pretender transformar o procedimento em verdadeira ação de revisão de cláusula contratual, inclusive com a formulação de quesitos e a realização de prova pericial.
Outrossim, mostrou-se desnecessária a exibição de documentos, uma vez que a autora já possuía o contrato sobre o qual pretendia fazer prova, tanto é assim que o colacionou à petição inicial, carecendo, assim, de interesse processual neste ponto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-26.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENNIG & CIA LTDA - CNPJ: 10.652.640/0001-30 (EMBARGANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4771-68 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORMULAÇÃO DE QUESITOS DIRECIONADOS À CONTRAPARTE – PRETENSÃO DE CONFERIR AO PROCEDIMENTO CARÁTER CONTENCIOSO - INVIABILIDADE – CONTRATO APRESENTADO COM A PETIÇÃO INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA NO TOCANTE À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A produção antecipada de provas não possui caráter contencioso, de modo que não pode a parte autora pretender transformar o procedimento em verdadeira ação de revisão de cláusula contratual, inclusive com a formulação de quesitos e a realização de prova pericial.

3. Outrossim, mostrou-se desnecessária a exibição de documentos, uma vez que a autora já possuía o contrato sobre o qual pretendia fazer prova, tanto é assim que o colacionou à petição inicial, carecendo, assim, de interesse processual neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa
Hennig & Cia Ltda.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta em face
Banco do Brasil S.A.

Neste momento, a embargante alega que o acórdão afronta o artigo 381 do CPC, uma vez que sua intenção é a de tomar conhecimento dos encargos cobrados no contrato em questão, para deliberar acerca de eventual ajuizamento de nova ação.

Diz que a omissão também se revela na decisão, porque ignorou os fatos e fundamentos elencados na exordial, a qual requereu a resposta aos quesitos propostos formulados pelo perito contábil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a ação de produção antecipada de provas não possui caráter contencioso, de modo que não pode a parte transformar o procedimento em verdadeira ação de revisão de cláusula contratual, como pretende, inclusive com a formulação de quesitos e a realização de prova pericial.

Outrossim, mostrou-se desnecessária a exibição de documentos, uma vez que a autora já possuía o contrato sobre o qual pretendia fazer prova, tanto é assim que o colacionou à petição inicial, evidenciando a ausência de interesse processual, neste ponto.

Ressalta-se, a característica principal do interesse processual é o binômio necessidade-adequação. Ou seja, é preciso que a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

In casu
, não ficou demonstrada a necessidade, já que, como explicitado, a autora, ora embargante, já detinha cópia do contrato questionado.

Nesse sentido, considerando a ausência de caráter contencioso da ação de produção antecipada de provas e diante da evidente falta de interesse processual, no tocante à exibição de documentos, é de rigor a manutenção da sentença, que reconheceu a improcedência da pretensão autoral.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022